Tribunal: TCU
Processo: 008.852/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 892026, modalidade Pregão e Uasg 254423 (Objeto: Contratação de prestação de serviços comuns de engenharia serviços contínuos de gestão de facilidades prediais Facility Management aplicado ao Instituto René Rachou, abrangendo planejamento, gerenciamento, controle, execução, operação predial, gestão de ativos, engenharia de manutenção, e a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e serviços, nos serviços condominiais, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.852/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centro de Pesquisas René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz - CPQRR/Fiocruz 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pela representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Centro de Pesquisas René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz e à representante acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 13; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.